Tribunal: TJBA
Processo: 8001372-18.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001372-18.2022.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MAICON BATISTA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, PAULO GALDINO MARES, D registrado(a) civilmente como TALLIS GABRIEL FRANCO DA CONCEICAO, BRUNO FEIGELSON

APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e outros

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, PAULO GALDINO MARES, D registrado(a) civilmente como TALLIS GABRIEL FRANCO DA CONCEICAO, BRUNO FEIGELSON

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR SEM CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CULPA CONCORRENTE. FALHA PARCIAL NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE RECONHECIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações Cíveis interpostas simultaneamente contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Itabela/BA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

2. A sentença condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 6.880,02 a título de danos materiais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais, reconhecendo culpa concorrente entre as partes e indeferindo a indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição de ensino pode ser responsabilizada por permitir matrícula de aluno que não comprovou a conclusão do ensino médio; e (
ii
) saber se há direito à indenização integral por danos materiais e morais diante da interrupção do curso superior e da conduta da instituição.

III. Razões de decidir

4. O art. 44, II, da Lei nº 9.394/1996 (LDB) exige a conclusão do ensino médio como condição prévia ao ingresso no ensino superior. A instituição de ensino, ao aceitar matrícula e rematrículas sem a devida comprovação, incorreu em falha na prestação do serviço.

5. Contudo, restou comprovado que o aluno também contribuiu para o evento danoso, uma vez que ingressou e permaneceu no curso ciente da ausência do requisito legal, configurando culpa concorrente.

6. A limitação da restituição dos valores pagos a 50% mostra-se proporcional e adequada à partilha equitativa da responsabilidade, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

7. Os transtornos experimentados, embora incômodos, não configuram dano moral indenizável, pois são consequências previsíveis de conduta negligente do próprio aluno.

8. A jurisprudência nacional é pacífica quanto à inexistência de danos morais em hipóteses de matrícula irregular por ausência de conclusão do ensino médio quando há culpa concorrente.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10 Mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais e dos honorários recursais fixados na origem, observada a suspensão em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:
“1. A instituição de ensino que permite matrícula de aluno sem comprovação de conclusão do ensino médio incorre em falha na prestação do serviço, respondendo solidariamente pelos danos materiais na proporção de sua culpa. 2. A ocorrência de culpa concorrente do aluno, que ingressa e permanece no curso ciente da irregularidade, afasta a indenização por danos morais e limita a restituição dos valores pagos.”

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 205 e 207; Lei nº 9.394/1996, art. 44, II; CDC,
arts
. 6º, III, e 14; CPC, art. 85, § 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de A
pelação
nº
8001372-18.2022.8.05.0079
, em que figura
m
como A
pelante/Apelado
MAICON BATISTA DE OLIVEIRA
e A
pelante/Apelado

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
arta
Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia, em

CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao
s
a
pelos
,
mantendo integralmente a
sentença
recorrida
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA